Tribunal: TJPA
Processo: 0093870-70.2015.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0093870-70.2015.8.14.9100

APELANTE: JUSCELINO SILVA COSTA

ADVOGADO DATIVO: WENDERSON PESSOA DA SILVA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ACORDAO Nº.

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0093870-70.2015.8.14.9100
.

APELANTE:
JUSCELINO SILVA COSTA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LEI Nº. 10.826/2006 – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

1.
Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

2.
Assim, vejamos. O fato ocorreu em 27.09.2015, a denúncia foi recebida em 01.08.2016. A sentença foi proferida em 12.09.2017 e publicada no dia 20.09.2017.

3.
Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina: “Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

4.
Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a
ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o

prazo
prescricional é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, termos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente
. Explico.

5.
A sentença condenatória foi publicada em
20.09.2017
, a qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente
.

6.
Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

7.
Ressalto que os presentes autos foram distribuídos no 2º Grau em 06.08.2021, tendo sido encaminhado ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer e retornou conclusos para julgamento em 19.10.2021. Portanto, resta prescrita a pretensão punitiva do estado.

8.
RECURSO PREJUDICADO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PRESCRIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Câmara Criminal Isolada, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
em julgar prejudicado o recurso, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presido
pela Excelentíssima Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0093870-70.2015.8.14.9100
.

APELANTE:
JUSCELINO SILVA COSTA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

R e l a t ó r i o

JUSCELINO SILVA COSTA
, interpôs recurso de apelação contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Monte Dourado - Almeirim, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 12 da Lei nº. 10.826/2006, a pena de
01 ano e 04 meses de detenção
, a qual deverá ser cumprida em
regime aberto
.

Narra a peça acusatória que no dia 27.09.2015, no período noturno, vila do braço, zona rural de Monte Dourado, o denunciado JUSCELINO SILVA COSTA foi flagrado por policiais mantendo sob sua guarda em sua residência uma espingarda, calibre 28, marca e numeração ilegível, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Relata que na data dos fatos o denunciado iniciou uma discussão com Francisco dos santos após ele se recusar a emprestar uma motocicleta. Ato continuo o apelante se dirigiu até sua residência, onde pegou a arma de fogo mencionada e retornou ao local onde estava Francisco dos santos e seu filho Roneilde de Sousa dos Santos, que ao perceberem que o apelante estava armado correram em direção a mata e acionaram a polícia.

Informa que os policiais civis Emerson de Melo Borges e Nazareno de Vasconcelos Gomes dirigiram-se até a comunidade onde ingressaram na residência do apelante, com a anuência da sua esposa, e localizaram a arma de fogo tipo espingarda, calibre 28, coronha em madeira, marca e numeração ilegível, apreendendo-a.

O Ministério Público, verificando indícios de materialidade e autoria, ofereceu denúncia contra o apelante, pela prática do crime do art. 12 da Lei nº. 10.826/2006.

A denúncia foi recebida em 01.08.2016, conforme se verifica ID 5874448.

O Juízo
a quo
proferiu sentença, em 12.09.2017, conforme se verifica ID 5874456, a qual condenou o apelante a pena de
01 ano e 04 meses de detenção.

O apelante inconformado com a decisão condenatória, interpôs recurso de apelação e apresentou razões recursais, ID 5874458, requerendo a redução da pena, ante ao reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos, por distribuição, para relatar e julgar.

É o relatório.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

VOTO

APELAÇAO CRIMINAL - PROCESSO N.º
0093870-70.2015.8.14.9100
.

APELANTE:
JUSCELINO SILVA COSTA
.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

RELATOR: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 27.09.2015, a denúncia foi recebida em 01.08.2016.

A sentença foi proferida em 12.09.2017 e publicada no dia 20.09.2017.

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Considerando que a pena definitiva do apelante ficou fixada
em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de detenção, a
ser cumprida no
regime aberto
(artigo 33, §2º, “c” do CPB) e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o

prazo
prescricional é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois, termos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente
. Explico.

A sentença condenatória foi publicada em
20.09.2017
, a qual transitou livremente em julgado para a acusação. Assim, temos que entre o dia da publicação da sentença, até a presente data, ocorreu a prescrição intercorrente
.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, § 1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Ressalto que os presentes autos foram distribuídos no 2º Grau em 06.08.2021, tendo sido encaminhado ao Ministério Público de 2º Grau para emissão de parecer e retornou conclusos para julgamento em 19.10.2021. Portanto, resta prescrita a pretensão punitiva do estado.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. (Apelação Crime Nº 70055407449, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Julgado em 27/03/2019).

(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes,
CONHEÇO DO RECURSO E DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do Código Penal. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao Juízo da Execução Penal.

É COMO VOTO.

Datado e assinado eletronicamente.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021